Tribunal: TJSP
Processo: 1002685-26.2015.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA – Pretendida anulação da r. sentença para o refazimento do laudo pericial – Possibilidade - Discussão acerca dos juros e da correção monetária incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Aplicabilidade da Lei Federal no 11.960/09 - Necessidade de adequação dos cálculos do expert ao quanto decidido pelo c. STF no julgamento do Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA – Pretendida anulação da r. sentença para o refazimento do laudo pericial – Possibilidade - Discussão acerca dos juros e da correção monetária incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Aplicabilidade da Lei Federal no 11.960/09 - Necessidade de adequação dos cálculos do expert ao quanto decidido pelo c. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, Tema 810 da repercussão geral – Nova sistemática que se aplica apenas a partir da entrada em vigor da Lei no 11.960/09, que tem natureza processual, pelo que aplicável imediatamente aos processos em curso há época de seu advento, independentemente da data da propositura da ação – Decisão de inconstitucionalidade que produz efeito vinculante e eficácia "erga omnes" desde a publicação da ata de julgamento – Perito judicial a ser indicado pelo d. magistrado de primeiro grau, em atenção a convicção subjetiva de confiança na pessoa do expert – Sentença anulada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001038071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002685-26.2015.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, é apelada VERIDIANA
SAMPAIO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
E MARREY UINT.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002685-26.2015.8.26.0587 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002685-26.2015.8.26.0587
Apelante: Prefeitura Municipal de São Sebastião
Apelado: Veridiana Sampaio de Oliveira
Comarca: São Sebastião
Voto no 40.710
APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE
SENTENÇA Pretendida anulação da r. sentença para o
refazimento do laudo pericial Possibilidade - Discussão
acerca dos juros e da correção monetária incidentes sobre
as
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública

Aplicabilidade da Lei Federal no 11.960/09 - Necessidade
de adequação dos cálculos do expert ao quanto decidido
pelo c. STF no julgamento do Recurso Extraordinário
870.947/SE, Tema 810 da repercussão geral
Nova
sistemática que se aplica apenas a partir da entrada em
vigor da Lei no 11.960/09, que tem natureza processual,
pelo que aplicável imediatamente aos processos em curso
há época de seu advento, independentemente da data da
propositura da ação Decisão de inconstitucionalidade que
produz efeito vinculante e eficácia “erga omnes” desde a
publicação da ata de julgamento
Perito judicial a ser
indicado pelo d. magistrado de primeiro grau, em atenção a
convicção subjetiva de confiança na pessoa do expert

Sentença anulada Recurso provido em parte.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
(fls. 212/216) interposto contra a r. sentença
de fls. 209/210, cujo relatório se adota,
proferida em Embargos à Execução de Sentença em
que o Município alega excesso de execução,
oriunda de Ação Ordinária em que a autora, ora
exequente, pleiteou a incorporação pelos cargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002685-26.2015.8.26.0587 -Voto no
3
ocupados durante a vigência da Lei Complementar
Municipal no 56/04.
A r. sentença julgou improcedentes
os
embargos
e
acolheu
o
laudo
pericial
apresentado, sob o fundamento de que o Município
exequente
não
logrou
êxito
em
comprovar
equívocos apontados no laudo apresentado por
perito judicial.
Apela
o
Município
alegando,
em
síntese, que o laudo pericial apresentado pelo
perito judicial merece reparo, ao passo que os
juros apresentados na planilha, de fls. 172/174,
apresentam erro material evidente, eis que
calculados
em
discordância
com
a
Lei
no
11.960/09. Por fim, requer sejam realizados
novos cálculos, com juros no importe de 6% ao
ano e por um novo perito.
É o relatório.
O recurso merece prosperar em parte.
A
pretensão
jurisdicional
diz
respeito a aplicação da Lei no 11.960/09 para o
calculo do importe devido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002685-26.2015.8.26.0587 -Voto no
4

Verifica-se que a r. decisão de
primeiro
grau
comporta
aperfeiçoamento em
relação à disciplina dos juros e da correção
monetária, tendo em vista o julgamento, pelo
c.
Supremo
Tribunal
Federal,
do
recurso
extraordinário 870.947/SE, de relatoria do
ministro Luiz Fux, ocorrido em 20 de setembro
de 2017, apreciando o Tema 810 da repercussão
geral, e o julgamento dos quatro embargos de
declaração
opostos
contra
aquela decisão,
rejeitados sem qualquer modulação dos efeitos
da decisão anteriormente proferida, ocorrido
em 3 de outubro de 2019.

No
que
se
refere
aos
juros
moratórios, que só incidem uma única vez até
o efetivo pagamento, o entendimento esposado
é no sentido de que o Estado e o particular,
credor público e credor privado, devem estar
sujeitos ao mesmo regime de tratamento no
contexto de uma relação jurídica de igual
natureza:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte
em
que
disciplina
os
juros
moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir
sobre
débitos
oriundos
de
relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de
mora
pelos
quais
a
Fazenda
Pública

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002685-26.2015.8.26.0587 -Voto no
5
remunera
seu
crédito
tributário,
em
respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às
condenações
oriundas
de
relação
jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela
Lei
no
11.960/09”
(realce
acrescido).
Importante asseverar, ainda sobre
os juros moratórios, a aplicabilidade da
súmula
vinculante
no
17
do STF, que estabelece: “Durante o período previsto no
parágrafo 1o do
artigo 100
da
Constituição, não incidem juros de mora
sobre os precatórios que nele sejam
pagos”.
Quanto à correção monetária, o
entendimento
explicitado
pelo
Supremo
Tribunal Federal é o de que a remuneração da
caderneta
de
poupança
não
consubstancia
índice constitucionalmente válido de correção
monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública, uma vez que desvinculada da variação
de preços na economia, incapaz, portanto, de
recompor corretamente o poder aquisitivo da
moeda em virtude do fenômeno inflacionário:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002685-26.2015.8.26.0587 -Voto no
6
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina.”
Desta forma, ante o posicionamento
adotado pelo STF, mantido após o julgamento
dos embargos de declaração, o valor devido
nestes
autos
deve
ser
atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data
fixada na sentença; e, por se tratar de
débito
oriundo
de
relação
jurídica
não-
tributária, os juros moratórios devem ser
fixados segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança, conforme disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09.
Importante consignar que a natureza
da Lei no 11.960/2009 é processual, regida pelo
princípio “tempus regit actum”, razão pela qual
não há como se afastar sua aplicação imediata
àquelas ações em curso há época de seu advento,
independentemente da data de sua propositura. No

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002685-26.2015.8.26.0587 -Voto no
7
entanto,
a
referida
lei,
que
trouxe
novo
regramento concernente à atualização monetária e
aos juros de mora devidos pela Fazenda Pública,
não deve retroagir a período anterior à sua
vigência.
Assim, no caso de eventuais parcelas
devidas e anteriores à vigência da Lei no
11.960/2009, os acessórios deverão seguir os
parâmetros definidos pela legislação então
vigente, valendo, portanto, a regra aplicada
naquele tempo, qual seja: correção monetária
a ser calculada segundo os parâmetros da
tabela prática do Tribunal de Justiça e juros
de mora de 0,5% ao mês.

Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS PELA
FAZENDA
PÚBLICA.
LEI
11.960/09,
QUE
ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97.
NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA
AOS PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA SUA
VIGÊNCIA.
EFEITO
RETROATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
1.
Cinge-se
a
controvérsia acerca da possibilidade de
aplicação imediata às ações em curso da
Lei
11.960/09,
que
veio
alterar
a
redação do artigo 1o-F da Lei 9.494/97,
para
disciplinar
os
critérios
de
correção monetária e de juros de mora a
serem observados nas "condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza",

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002685-26.2015.8.26.0587 -Voto no
8
quais sejam, "os índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à
caderneta
de
poupança".
2.
A
Corte
Especial, em sessão de 18.06.2011, por
ocasião
do
julgamento
dos
EREsp
n.
1.207.197/RS, entendeu por bem alterar
entendimento até então adotado, firmando
posição
no
sentido
de
que
a
Lei
11.960/2009, a qual traz novo regramento
concernente à atualização monetária e
aos juros de mora devidos pela Fazenda
Pública, deve ser aplicada, de imediato,
aos
processos
em
andamento,
sem,
contudo, retroagir a período anterior à
sua vigência. 3. Nesse mesmo sentido já
se
manifestou
o
Supremo
Tribunal
Federal, ao decidir que a Lei 9.494/97,
alterada
pela
Medida
Provisória
n.
2.180-35/2001, que também tratava de
consectário
da
condenação
(juros
de
mora), devia ser aplicada imediatamente
aos feitos em curso.
4. Assim, os valores resultantes de
condenações proferidas contra a Fazenda
Pública após a entrada em vigor da Lei
11.960/09 devem observar os critérios de
atualização (correção monetária e juros)
nela disciplinados, enquanto vigorarem.
Por outro lado, no período anterior,
tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação
então vigente.
5. No caso concreto, merece prosperar a
insurgência da recorrente no que se
refere à incidência do art. 5o da Lei n.
11.960/09
no
período
subsequente
a
29/06/2009, data da edição da referida
lei, ante o princípio do tempus regit
actum. 6. Recurso afetado à Seção, por
ser
representativo
de
controvérsia,
submetido ao regime do artigo 543-C do
CPC e da Resolução 8/STJ. 7 Cessam os
efeitos previstos no artigo 543-C do CPC
em relação ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.086.944/SP, que se referia tão somente às modificações legislativas impostas pela MP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002685-26.2015.8.26.0587 -Voto no
9
2.180-35/01, que acrescentou o art. 1o-F
à
Lei
9.494/97,
alterada
pela
Lei
11.960/09,
aqui
tratada.
8.
Recurso especial parcialmente provido para determinar, ao presente feito, a
imediata aplicação do art. 5o da Lei
11.960/09, a partir de sua vigência, sem
efeitos retroativos.” (realce acrescido)
(REsp 1205946/SP, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em
19/10/2011, DJe 02/02/2012)
“Agravo regimental. Juros de mora. 1.
Constitucionalidade do Art. 1o-F da Lei
n.
9.494/1997,
inserido
pela
Medida
Provisória n. 2.180-35/2001. Aplicação
imediata. Precedentes: RE-AgR 479.408,
de minha relatoria, Segunda Turma, DJe
7.3.2008 e AI-AgR 746.268, rel. Min.
Cármen
Lúcia,
Primeira
Turma,
DJe
5.2.2010. 2. Inversão, neste ponto, dos
ônus
da
sucumbência.
3.
Agravo
regimental a que se nega provimento”
(realce acrescido)
(AI
754.077-AgR-AgR-AgR,
Rel.
Min.
Gilmar
Mendes,
Segunda
Turma,
DJe
5.9.2011)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CONDENAÇÃO
JUDICIAL
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA
VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS
A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS

LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA EM 6% (SEIS
POR CENTO) AO ANO
VALIDADE JURÍDICO-
CONSTITUCIONAL DO ART. 1o-F DA LEI No
9.494/97, NA REDAÇÃO DADA PELA MP No
2.180-35/2001
POSSIBILIDADE DE SUA
APLICAÇÃO
IMEDIATA
AOS
PROCESSOS
EM
CURSO ENTENDIMENTO PREVALECENTE NO STF

PRECEDENTES

RECURSO
DE
AGRAVO
IMPROVIDO” (AI 791.897-AgR, Rel. Min.
Celso
de
Mello,
Segunda
Turma,
DJe
9.6.2011).
Assim imperioso o refazimento dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002685-26.2015.8.26.0587 -Voto no
10
cálculos em atenção ao todo o exposto quanto
às regras de atualização do débito e cálculo
dos
juros
aqui
expostos.
No
entanto,
a
substituição do perito judicial contábil deve
ficar a critério do d. magistrado de primeira
instância.
Isso porque o laudo pericial forma
o livre convencimento do juiz fundado na
convicção subjetiva de confiança na pessoa do
expert.
Ora, o perito estabelece uma relação
de confiança, que permite ao magistrado decidir
com maior segurança, valendo-se não apenas dos
dados objetivos apresentados no laudo técnico,
mas também em seu livre convencimento fundado na
convicção subjetiva quanto à idoneidade dos
elementos trazidos à colação pelo perito.
Isto posto, fica provido em parte
ao recurso para anular a r. sentença e
determinar o retorno dos autos para que seja
realizada nova perícia técnica, nos termos do
julgamento do Tema 810 pelo Supremo Tribunal
Federal.
Pelo
meu
voto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002685-26.2015.8.26.0587 -Voto no
11
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator